Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.



    A prisão de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO foi efetivada em 19/11/2024, no cumprimento de mandado de prisão expedido em razão de decisão proferida nos autos da Pet 13.236/DF, e foi mantida por decisões proferidas em 24/1/2025, 4/2/2025, 25/4/2025, 1º/7/2025 e 17/9/2025.



    O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025.



    É o relatório. DECIDO.



    Em atendimento ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que exige a revisão, a cada 90 (noventa) dias, da necessidade de manutenção da prisão preventiva, mediante decisão fundamentada, passo a analisar a prisão preventiva do réu RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Conforme salientado na última decisão de manutenção da prisão preventiva, a investigação apontou a participação de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, Major do Exército, na empreitada criminosa, tendo sido o investigado indiciado pela Polícia Federal em razão da existência de “elementos de prova demonstram o vínculo objetivo entre o investigado RODRIGO BEZERRA AZEVEDO e o aparelho celular e o número de telefone utilizados na ação clandestina realizada no dia 15/12/2022” (Pet. 12.100/DF, eDoc. 870, fl. 4), assim como “ainda demonstrou um outro vínculo objetivo de RODRIGO AZEVEDO com outros investigados, integrantes da organização criminosa, que pretendia subverter o Estado Democrático de Direito” (Pet. 12.100/DF, eDoc. 870, fl. 4). 



    Ressalta-se, ainda, que a Procuradoria-Geral da República, em 18/2/2025, ofereceu a denúncia contra o acusado RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO no âmbito desta PET 12.100/DF, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP), recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE recebeu a denúncia em face do custodiado RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO no âmbito da Pet 12.100 RD-terceiro/DF, dando causa à autuação da presente Ação Penal.



    A Primeira Turma desta SUPREMA CORTE condenou RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO pelos mencionados crimes, à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa.



    Efetivamente, portanto, destaca-se a necessidade de resguardar a ordem pública, inexistindo qualquer fato superveniente que possa afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (CPF nº 641.816.003-78).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente